Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730214-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS EMBARGADO: KATIA GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Condomínio Jardins das Quaresmeiras (ID no 31601188, págs. 1-5) contra o acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 31254818, págs. 1-5). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO